Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CONSULTA COM ONCOLOGISTA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DO PULMÃO. LEI FEDERAL N. 12.732/2012. URGÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Observância da garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana.

2. A Lei Federal n. 12.732/2012 reconhece a urgência e gravidade de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna e estabelece inclusive prazos máximos para o início do tratamento tempestivo.

3. O artigo 2o da lei destaca que uma vez diagnosticado, o paciente tem direito a iniciar seu tratamento no SUS dentro de um período de até 60 dias (ou menos se houver urgência médica). Esse prazo reconhece a necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível para melhorar as chances de recuperação e eficácia terapêutica.

4. Segurança concedida.